Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009360-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (EMBARGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. G. D. F. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

NÃO MANIFESTAÇÃO

SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO DEVIDO - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada omissão no acórdão, deve ser sanada nesta via.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

(art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que julgou parcialmente procedente a Apelação apenas para excluir a condenação ao ressarcimento dos valores dos cheques dados em caução e à indenização de R$5.614,01 pelo prejuízo material.

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa em relação à ausência de dano moral, já que não se negou ao atendimento, bem como sobre os honorários sucumbenciais, visto que foi vencedora em grau recursal.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 137144666)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa no que concerne à ausência de dano moral, já que não se negou ao atendimento, bem como sobre os honorários sucumbenciais, visto que foi vencedora em grau recursal.

Quanto à primeira omissão apontada, é evidente o mero inconformismo com o resultado e a intenção de rediscutir a matéria já apreciada de forma fundamentada e coerente constante no acórdão objurgado, para o que não se presta esta via, nos seguintes termos:

“Desse modo, é clara a ilicitude da recusa, ante a flagrante urgência na internação do apelado, menor de idade que sofreu crise convulsiva.

No que tange aos danos morais, decorrem de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

E são evidentes a frustração e aflição a que foi submetido o autor quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na Cooperativa de saúde, para a qual contribui financeiramente. Indiscutivelmente, o caso ultrapassa o mero aborrecimento, até porque foi necessário ingressar com demanda judicial para ter seu direito reconhecido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO.

1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (....). 4. Recurso especial provido.
(REsp 1235714/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22/05/2012, DJe de 29/05/2012).

Ponderados os requisitos elencados no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, os R$5.000,00 definidos na sentença para essa reparação atendem, nesta situação, ao caráter reparador e coercitivo. Portanto, é indevida a sua minoração.”

Neste sentido, desta Câmara, colhe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, e corrigir erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1006636-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Quanto aos ônus de sucumbência, em razão da procedência parcial da Apelação é devido o rateio na forma do art. 86 do CPC, que assim estabelece:

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – ACIDENTE CAUDADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – PROVA PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE RATIFICAM ESSA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(...)
Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC). Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito
. (N.U 1031919-20.2019.8.11.0041, julgamento em 10/03/2021, DJE de 15/03/2021).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para condenar ambas as partes em 50% dos ônus de sucumbência. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022